Tribunal: TJES
Processo: 5013809-27.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013809-27.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAO DE FATIMA ARAUJO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO (SIMPLES E EM DOBRO). CONSECTÁRIOS LEGAIS. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de Banco Pan S/A, remanescendo controvérsia apenas sobre (i) restituição do indébito; (ii) majoração dos danos morais; e (iii) consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro ou de forma simples dos valores descontados indevidamente; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; e (iii) determinar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé do fornecedor quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, conforme tese firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS, com modulação dos efeitos.

4. A modulação imposta pelo STJ determina que, nas relações privadas, a dobra se aplica apenas aos valores pagos após a publicação do acórdão paradigma (30/03/2021), devendo as parcelas anteriores ser restituídas de forma simples.

5. Regularizado o contrato como empréstimo consignado, impõe-se a compensação dos valores já descontados com eventual saldo devedor e, inexistente débito remanescente, a restituição das quantias pagas indevidamente.

6. A correção monetária incide pelo IPCA-E desde cada desembolso, e os juros de mora correm a partir da citação, pela taxa SELIC, conforme parâmetros fixados na sentença.

7. A conduta do banco, ao ofertar produto inadequado e omitir informações essenciais, configura prática abusiva e viola o dever de informação, gerando dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional, suficiente e adequado para reparar o abalo e atender à função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restituição do indébito em relações privadas envolvendo cobrança indevida em contrato de RMC é simples até 30/03/2021 e em dobro para valores descontados após essa data, conforme modulação estabelecida no EAREsp 600.663/RS.

A conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado impõe compensação dos valores já descontados com o saldo devedor e restituição do excedente, se houver.

A fixação de danos morais em razão da falta de informação adequada ao consumidor é devida quando a prática abusiva ultrapassa meros aborrecimentos, sendo mantido o valor arbitrado em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CDC, art. 51, IV; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013809-27.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAO DE FATIMA ARAUJO
Advogado do(a) APELANTE: ARTUR BRASIL LOPES - ES41861
APELADO: BANCO BMG SA
Advogados do(a) APELADO: GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adão de Fátima Araújo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara Cível de
Vitória
/ES, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos na ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do
Banco
Pan
S/A.

Pois bem.

De antemão, verifico que a sentença acertadamente determinou a conversão do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 11481736 em contrato de empréstimo consignado simples – contra o que não houve interposição de recurso por qualquer das partes.

Dessa sorte, a questão revela-se
preclusa
, sendo vedada sua rediscussão no presente momento.

A

controvérsia recursal
restringe-se,
portanto, à
verificar: i) a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados;
i
i
)
a m
ajoração da condenação do banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais;
ii)

e
iii
)

a
lteração dos consectários legais quanto aos
j
uros de
m
ora e
c
orreção
m
onetária.

Em suas razões
o
apelante
requer,
basicamente:
i)
a m
ajoração da condenação do banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais;
ii)

a r
estituição em
d
obro dos valores indevidamente descont
ados
;
e
iii
)

a
lteração dos consectários legais quanto aos
j
uros de
m
ora e
c
orreção
m
onetária.

Quanto à modalidade de restituição do indébito, Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado

em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

No caso dos autos, a
ausência de clareza quanto à verdadeira natureza do contrato e os custos que dele advêm colocam o consumidor em desvantagem excessiva, situação vedada pelo Código de Defesa do Consumidor em seu art. 51, IV, que declara nulas cláusulas contratuais que impliquem desproporção significativa entre as partes, especialmente quando prejudicam o consumidor vulnerável.

Essa situação revela evidente afronta ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, que exige das partes contratantes uma postura de lealdade, cooperação e transparência na condução das relações contratuais.

Assim, ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária, dou parcial provimento ao apelo para que a repetição do indébito ocorra na forma simples para as parcelas descontadas até a competência de março/2021; e na forma dobrada, a partir da data de publicação do paradigma, consoante previsão do art. 42, § único, do CDC.

Nesse contexto,
a
pós a regularização do contrato de empréstimo consignado, os valores
já
descontados do benefício da parte requerente deverão ser compensados do débito remanescente, e caso não exista saldo devedor, restituídos.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO ENTREGA DO CARTÃO. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O Banco Apelante questiona a decisão que reconheceu a desnaturação do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado, em razão da não comprovação da entrega do cartão à consumidora, e a consequente devolução de valores pagos, sendo parte em dobro. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de entrega do cartão de crédito consignado descaracteriza o contrato, convertendo-o em empréstimo consignado. A devolução de valores pagos a maior, quando ultrapassado o limite da consignação, será simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme tese firmada pelo STJ, independentemente de má-fé. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002484-56.2023.8.08.0014, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 16/Oct/2024)

Em relação
aos consectários da mora
,
nos termos da sentença, entendo que a
correção monetária
deverá ser realizada
pelo IPCA-E
, a incidir
de
sde

cada
desembolso,
e

os
juros de mora
correrão
,
exclusivamente,
a partir da citação,
segundo a taxa SELIC
.

Por fim, ressalto que a conduta do banco, ao oferecer um produto inadequado e não esclarecer ao consumidor a natureza da contratação, viola o direito básico de informação clara e adequada, configurando prática abusiva.

A situação vivenciada pelo autor, que teve descontos de sua margem consignável sem compreensão clara da modalidade contratual, excede os meros dissabores, afetando sua dignidade.

Assim, é devida a indenização por danos morais,
sendo proporcional e suficiente o valor de

R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
,
fixado pelo juízo originário,
para reparar o abalo e atender à função pedagógica da condenação.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
determinar que
a regularização do contrato de empréstimo consignado
ocorre mediante compensação d
os valores descontados
com o
débito remanescente, e, caso não exista saldo devedor, restituídos de forma simples para os valores pagos até 30/03/2021, e em dobro para os valores pagos posteriormente à referida data.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira